Tribunal: TJMT
Processo: 1025465-45.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025465-45.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), THIAGO JOSE DE SOUZA BONFIM - CPF: 899.336.991-72 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVADO), INSTITUTO DO CANCER DE SORRISO LTDA - CNPJ: 32.662.653/0001-22 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DE PLANO DE SAÚDE – UNIMED – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, é de ser mantida a decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por INSTITUTO DO CÂNCER DE SORRISO LTDA., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1002638-17.2022.8.11.0040, manejados em desfavor de UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO, indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada que visa compelir à agravada ao credenciamento, imediato, da agravante para atendimento clínico e ambulatorial de oncologia.

Em suas razões, a recorrente aduz, em breve síntese, que iniciou suas atividades em 16/05/2019, tendo como objeto social:
“atividade médica específica ao tratamento dos portadores de câncer e doenças afins, atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências, serviços de quimioterapia, Imunoterapia, hormonioterapia e pulso terapia, centro de apoio a pacientes com câncer, promover a assistência médica, moral, social e educacional aos enfermos de câncer, promover estudos e pesquisas sobre o câncer”.

Narra que em 05.08.2019, apresentou o pedido de credenciamento junto à agravada Unimed para as atividades de oncologia clínica e ambulatorial, que foi indeferido em 04.11.2019, sob a justificativa de que não existe demanda para novos credenciamentos. Alega que em 05.05.2021, apresentou pedido de reconsideração para o Conselho de Administração e Conselho Técnico da Unimed, todavia, não obteve resposta.

Alude que mesmo
“possuindo todos os requisitos necessários para o credenciamento, com médico cooperado em seu quadro societário, infraestrutura e corpo clínico, a requerida negou a solicitação de inscrição, com base na suposta ausência de demanda reprimida naquela localidade, o que, infelizmente não é verdade”.

Lastreado nessa narrativa, requer a concessão de tutela de urgência, a fim de que seja determinado o imediato credenciamento da empresa agravante junto à demandada, para atendimento clínico e ambulatorial de oncologia. No mérito, almeja a confirmação da tutela antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. 153946687.

As informações foram prestadas pelo Julgador
a quo,
no Id. 154892651.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 153596155, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso tem origem em AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER manejada por INSTITUTO DO CÂNCER DE SORRISO LTDA em desfavor de UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, consubstanciada em credenciamento da autora no sistema da Unimed, a fim de que possa promover atendimento dos usuários do plano de saúde na área de oncologia clínica e ambulatorial.

O agravante aduz, em suma, que iniciou suas atividades em 16/05/2019, tendo como objeto social:
“atividade médica específica ao tratamento dos portadores de câncer e doenças afins, atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências, serviços de quimioterapia, Imunoterapia, hormonioterapia e pulso terapia, centro de apoio a pacientes com câncer, promover a assistência médica, moral, social e educacional aos enfermos de câncer, promover estudos e pesquisas sobre o câncer
” e que apresentou pedido de credenciamento perante a Unimed, mas tal foi indeferido em 04/11/2019, sob a justificativa de que não existe demanda para novos credenciamentos.

Alude que mesmo
“possuindo todos os requisitos necessários para o credenciamento, com médico cooperado em seu quadro societário, infraestrutura e corpo clínico, a requerida negou a solicitação de inscrição, com base na suposta ausência de demanda reprimida naquela localidade, o que, infelizmente não é verdade”.

Lastreado nessa narrativa, requer a reforma da decisão agravada a fim de que seja determinado o seu imediato credenciamento junto à Unimed.

Pois bem.

Adianto que o recurso não comporta provimento.

O art. 300, do CPC, dispõe que
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Diante disso, cabe à parte requerente trazer aos autos elementos que evidenciem os requisitos dispostos no dispositivo acima referido para fins de obtenção da tutela de urgência pretendida.

No caso em debate, não ficou demonstrado
a priori
os requisitos necessários à tutela de urgência. Os elementos trazidos aos autos pela agravante não refletem a existência de uma promessa ou pré-contrato de credenciamento pela UNIMED de forma a demonstrar a probabilidade do direito invocado.

Aliás, faz parte do processo de pedido de credenciamento o encaminhamento da documentação própria, exigida pela eventual credenciadora, no caso a Unimed, bem como a regularidade do estabelecimento aspirante ao credenciamento, sem que isso, no entanto, implique a obrigatoriedade da concessão.

Quanto à eventual conduta anticoncorrencial da Diretoria da Unimed e existência de demanda reprimida, tais fatos demandam dilação probatória no Juízo de primeiro grau.

Por fim, como bem consignou o d. Julgador
a quo,
o imbróglio concernente à negativa de credenciamento já se arrasta desde o ano de 2019, não restando demonstrado o perigo de dano e/ou risco ao resultado útil do processo.

Desse modo, estando ausentes os requisitos autorizadores da medida pleiteada, há de ser mantida a bem lançada decisão de primeiro grau.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023